Tribunal: TJDFT
Processo: 0787776-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0787776-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ORILIO JOSE DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição de ID 73664384, que justifica a impossibilidade da advogada de realizar a sustentação oral na 5a Sessão Presencial que acontecerá em 8/7/2025 e pede a retirada do processo de pauta, defiro o pedido. Retire-se de pauta. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA